Tribunal: TJDFT
Processo: 0728426-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728426-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, M. R. A., representada por sua mãe, IARA RODRIGUES ALVES, contra decisão que, em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (autos no 0703376-29.2020.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência, em que se requereu o imediato fornecimento do medicamento SOMATROPINA 4UI à autora. Em suas razões recursais, sustenta a autora agravante que, conforme relatório médico, apresentou telarca e pubarca aos 7 anos de idade, evoluindo de forma rapidamente agressiva, com diagnóstico de Puberdade Precoce Central, motivo pelo qual necessita do medicamento SOMATROPINA 4UI para evitar progressão da puberdade, sob pena de sofrimento psíquico. Sustenta que, por intermédio da Defensoria Pública, tentou solução extrajudicial para o caso, oficiando para as instituições da rede pública de saúde, mas a resposta foi negativa, sob o argumento de que a autora não se enquadra nos critérios de inclusão. Alega que possui indicação médica para uso do medicamento, conforme relatório médico completo e circunstanciado, que apontou de maneira categórica a urgência da medicação solicitada. Assevera que o medicamento SOMATROPINA é padronizado e registrado na ANVISA, além de ser aprovado pela Food and Drug Administration dos EUA (FDA) e pela European Medicines Agency (EMA), havendo evidência científica de que a SOMPATROPINA auxilia no tratamento da Puberdade Precoce Central. Entende não haver justificativa plausível na negativa de acesso à saúde por tempo indeterminado, e que a falha de atendimento implicará sérios prejuízos à saúde e à vida digna da autora agravante. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, tendo em vista que a autora agravante necessita do fornecimento do medicamento, sob pena de risco irreversível de progressão da puberdade, mau prognóstico estatural, além de sofrimento psíquico. Argumenta que o julgador a quo se valeu de ilações genéricas, não se servindo de dados técnicos capazes de elidir a clareza do relatório médico. Impugna a Nota Técnica apresentada pelo NATJUS/DF que indicou que a autora não tem diagnóstico de deficiência hormonal, e requer a juntada de relatório médico circunstanciado apto a demonstrar que o medicamento prescrito é insubstituível por outras alternativas terapêuticas incorporadas pelo SUS. Acrescenta que, de acordo com o relatório médico, o uso isolado de análogo do GnRh pode afetar o estirão de crescimento da autora, comprometendo a velocidade de crescimento e prejudicando sua estatura final, e que, apesar de não haver descrição na bula da SOMATROPINA, a literatura científica médica permite o uso associado dessa medicação ao análogo de GnRh em algumas situações particulares, a fim de reduzir os efeitos deletérios no crescimento e minimizar a redução da velocidade de crescimento durante os efeitos puberais. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça, no prazo de 10 dias, o medicamento SOMATROPINA 4UI (por prazo indeterminado), na posologia de 45 frascos mensais, sob pena de sequestro de verbas públicas, devendo o tratamento ser custeado na rede particular de saúde. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada recursal. Brevemente relatado. DECIDO. A despeito das razões recursais, não restaram demonstrados os requisitos para a antecipação de tutela pretendida, notadamente a probabilidade do direito alegado. Na espécie, a autora agravante foi diagnosticada com Puberdade Precoce Central, sendo-lhe indicado bloqueio puberal com TRIPTORRELINA 3,75mg associado ao medicamento ora requerido, SOMATROPINA 4UI, conforme relatórios médicos de ID 18504837 – P. 26 e 32. Ocorre que, de acordo com o Despacho Técnico no 209/2020, da Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde da PGDF (ID 18504837 – P. 53/56), apesar de o medicamento SOMATROPINA ser previsto na Relação de Medicamentos Padronizados do DF e possuir registro na ANVISA, não tem indicação em Protocolo Clínico para Puberdade Precoce Central, sendo seu uso para essa condição considerado off label, porquanto não prescrito em bula. Ainda segundo o mencionado Despacho Técnico, o Ministério da Saúde possui Protocolo Clínico para Puberdade Precoce Central, no qual são indicados tratamentos padronizados para a condição, dentre os quais não se inclui o uso da SOMATROPINA: “VIII. Tratamentos alternativos padronizados Os tratamentos indicados no Protocolo do Ministério da Saúde são: Gosserrelina, Leuprorrelina, Triptorrelina, Acetato de medroxiprogesterona e Acetato de ciproterona. IX. Nota Técnica/Parecer do Ministério da Saúde sobre o medicamento Há Nota Técnica do Ministério da Saúde sobre o medicamento, informando que ele está incluso na lista de Assistência Farmacêutica do SUS na forma de apresentação solução injetável de 4UI e 12UI, para tratamento de Hipopituitarismo e Síndrome de Turner. Não há indicação para o diagnóstico da autora.” Por sua vez, a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS corroborou a ausência de justificação do fornecimento, pelo Poder Público, do medicamento SOMATROPINA à autora agravante, tendo em vista que o uso da SOMATROPINA para Puberdade Precoce Central é considerado off label: “Considerando que a paciente apresenta alterações clínicas e de exames complementares que confirmam o diagnóstico de Puberdade Precoce Central, segundo o relatório médico; Considerando que a paciente faz jus ao tratamento com uso de análogo de GnRH, conforme preconizado pelo PCDT para Puberdade Precoce Central e prescrição da médica assistente; Considerando que o próprio tratamento com o análogo de GnRH por si só pode aumentar a velocidade de crescimento da paciente; Considerando que a paciente não apresenta deficiência do hormônio de crescimento e, portanto, o tratamento com o uso de SOMATROPINA seria de forma off-label; Considerando que os estudos não mostraram diferença significativa na altura final com a combinação de ambos os tratamentos; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA.” (ID 18504837 – P. 71/72). Não se vislumbra, pois, plausibilidade na alegação de obrigatoriedade de fornecimento imediato desse medicamento pelo DISTRITO FEDERAL, recomendando-se remeter a questão para julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do agravo de instrumento, após a instauração do contraditório recursal e manifestação do Ministério Público. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado, para contrarrazões no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora